Tribunal: TJSP
Processo: 2111185-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO – COISA JULGADA QUE DEVE SER RESPEITADA – Lei no 11.960/09 – Ainda que haja superveniente declaração de inconstitucionalidade do índice de correção monetária fixado em sentença, transitada em julgado anteriormente a esta, sua revisão não pode ser feita nestes autos – Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO – COISA JULGADA QUE DEVE SER RESPEITADA – Lei no 11.960/09 – Ainda que haja superveniente declaração de inconstitucionalidade do índice de correção monetária fixado em sentença, transitada em julgado anteriormente a esta, sua revisão não pode ser feita nestes autos – Inteligência do artigo 525, §§ 12, 14 e 15, do C.P.C./15 – Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido.